Tribunal: TJDFT
Processo: 0708863-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES DO USUÁRIO NA DELEGACIA. CORROBORADOS PELA FIRME PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO E FILMAGENS DA VENDA. ACERVO SUFICIENTE.
I - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse para consumo pessoal, quando a confissão extrajudicial e declarações do usuário, prestadas na Delegacia, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pelas filmagens da venda, formam acervo probatório firme acerca da mercancia ilícita.
II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, bem como as declarações do usuário prestadas na Delegacia, podem ser utilizadas para a formação do convencimento acerca da autoria quando confirmadas pela prova judicial.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Nos termos do enunciado no 545 da Súmula do STJ, deve ser reconhecida e aplicada a atenuante da confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, notadamente quando as palavras do réu são utilizadas como fundamento na sentença.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.